Tribunal: TJPA
Processo: 0905592-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905592-37.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR/CREDOR FIDUCIÁRIO. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória, visando afastar sua responsabilidade por débitos de IPVA relativos a veículos objeto de contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, sob o argumento de que os gravames foram baixados antes dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário/arrendador; (ii) estabelecer se subsiste a legitimidade passiva da instituição financeira quanto ao IPVA na ausência de comprovação da efetiva transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade, ainda que não plena, conforme art. 155, III, da CF e legislação estadual aplicável.

4.

A Lei Estadual nº 6.017/1996 atribui ao credor fiduciário e ao arrendador a condição de contribuinte e estabelece responsabilidade solidária com o possuidor direto, nos termos do art. 12, em consonância com o art. 124 do CTN.

5.

A baixa do gravame no SNG apenas indica o encerramento do contrato de garantia, não comprovando, por si só, a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN.

6.

A transferência da titularidade exige formalização perante o órgão de trânsito, com atualização dos registros oficiais, não sendo suprida por registros eletrônicos internos de gravames.

7.

Incumbe ao contribuinte comprovar fato extintivo de sua responsabilidade tributária, nos termos do art. 373 do CPC, ônus não cumprido pela apelante.

8.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, não elidida por provas insuficientes.

9.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade da responsabilização do arrendador/credor fiduciário enquanto subsistir vínculo jurídico com o bem e ausência de comprovação da transferência da propriedade.

10.

A ausência de comprovação da translação dominial antes dos fatos geradores mantém a responsabilidade tributária da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito.

2.

O credor fiduciário ou arrendador permanece responsável pelo IPVA enquanto não demonstrada formalmente a transferência da titularidade do bem.

3.

Incumbe ao contribuinte comprovar, por prova idônea, a translação dominial para afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 110, 124 e 128; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 1º, 11 e 12; CPC, arts. 373 e 487, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.612/SC; STJ, AgInt no REsp nº 2.029.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.08.2015; TJ-RJ, APL nº 0032744-45.2020.8.19.0001; TJ-PA, Apelação nº 0861186-28.2022.8.14.0301; TJ-PA, Apelação nº 0858940-59.2022.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória contendo Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cassou a liminar anteriormente deferida e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, BANCO J. SAFRA S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de instituição financeira dedicada a operações de crédito, notadamente contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing), foi surpreendido com a inscrição de diversos débitos de IPVA em seu nome, os quais foram posteriormente inscritos em Dívida Ativa pelo Estado do Pará.

Sustentou que tais débitos referem-se a veículos que não mais integravam seu patrimônio à época dos respectivos fatos geradores, porquanto os contratos de financiamento e arrendamento já haviam sido regularmente encerrados, com a consequente baixa dos gravames junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), momento em que teria ocorrido a translação da propriedade aos arrendatários ou devedores fiduciantes.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados nas CDAs relacionadas na inicial, com a abstenção de quaisquer atos de cobrança ou restrição. No mérito, postulou a anulação dos lançamentos tributários relativos aos exercícios posteriores às baixas dos gravames, bem como a declaração de sua ilegitimidade passiva tributária e a inexigibilidade dos créditos lançados em seu desfavor.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.
”

Inconformado com a sentença, o BANCO J. SAFRA S.A. interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, reiterou que ajuizou a demanda com o objetivo de anular os lançamentos de IPVA e declarar sua ilegitimidade em figurar como devedor dos créditos tributários relativos aos veículos descritos na inicial, uma vez que as baixas dos gravames ocorreram anteriormente aos fatos geradores. Aduziu que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela responsabilidade solidária do apelante e ao afirmar que não houve comprovação das baixas dos gravames, pois foram juntadas aos autos as telas extraídas do Sistema Nacional de Gravames demonstrando as respectivas baixas.

Sustentou que, por lógica jurídica, após a baixa do gravame, não poderia a instituição financeira retomar o bem, tampouco incorporá-lo ao seu patrimônio, ante a vedação do art. 1.365 do Código Civil, segundo o qual é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa dada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Argumentou que sua relação com o veículo é meramente de garantia, sendo vedada, inclusive por normas do Banco Central, a incorporação do bem ao seu patrimônio como atividade fim.

Defendeu que, nos termos do art. 110 do Código Tributário Nacional, o conceito de propriedade deve ser extraído do Direito Civil, não podendo a legislação tributária ampliar seu conteúdo para manter a responsabilidade do antigo credor fiduciário após a consolidação da propriedade em nome do adquirente.

Asseverou que a baixa do gravame no SNG é realizada de forma automática e eletrônica, conforme Resolução CONTRAN nº 320/2009, sendo as informações disponibilizadas em tempo real ao DETRAN, o que tornaria desnecessária qualquer comunicação adicional em meio físico. Argumentou que os documentos anexados – telas do SNG – comprovam que as baixas ocorreram antes dos exercícios cobrados nas Certidões de Dívida Ativa, afastando a configuração do aspecto material da hipótese de incidência do IPVA em relação ao apelante.

Aduziu que a manutenção dos lançamentos em seu nome configura ilegalidade manifesta, pois a propriedade teria sido transmitida ipso facto et iure aos novos proprietários.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos de IPVA posteriores às baixas dos gravames e anular os lançamentos tributários correspondentes.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou que o art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/1996 estabelece a responsabilidade solidária do devedor fiduciante e do arrendatário com o proprietário arrendador, não comportando benefício de ordem, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo e do art. 124 do CTN. Argumentou que, enquanto não comprovada a efetiva transferência da propriedade perante o órgão de trânsito competente, permanece a responsabilidade tributária da instituição financeira, não sendo suficiente a mera baixa do gravame no SNG para caracterizar a perda da titularidade dominial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não se revela suficiente, por si só, para comprovar a efetiva transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, mantendo-se, assim, a responsabilidade tributária do apelante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco J. Safra S.A., o qual se insurge contra a respeitável sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Estado do Pará, mantendo a exigibilidade de diversos créditos tributários correspondentes ao IPVA, ao fundamento de que a parte autora, ora apelante, não teria logrado êxito em comprovar a extinção de sua responsabilidade tributária.

A controvérsia cinge-se à verificação da alegada ilegitimidade passiva do BANCO J. SAFRA S.A. para figurar como sujeito passivo de créditos tributários de IPVA lançados em seu nome, relativos a veículos que teriam sido objeto de contratos de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, supostamente encerrados antes dos fatos geradores, com baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames – SNG.

O Apelante sustenta ter comprovado, por meio da juntada de telas do Sistema Nacional de Gravames (SNG), a baixa dos gravames correspondentes, em data anterior àquela dos fatos geradores dos tributos ora questionados.

A questão exige exame acurado da disciplina constitucional e infraconstitucional do IPVA, bem como da legislação estadual que rege a matéria no âmbito do Estado do Pará.

A Constituição da República, em seu art. 155, inciso III, atribui aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Trata-se de tributo de natureza real, cujo fato gerador está vinculado à titularidade do domínio sobre o bem móvel automotor. A materialidade constitucionalmente delineada é clara: a incidência recai sobre a propriedade, conceito que, como assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode abranger a propriedade plena ou não, desde que reconhecida juridicamente como expressão de domínio apto a revelar capacidade contributiva.

No âmbito do Estado do Pará, a matéria é regulamentada pela Lei Estadual nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, diploma que institui e disciplina o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. O art. 1º do referido diploma estabelece que o imposto incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre, sendo devido anualmente. Já o art. 11 define como contribuinte do imposto o proprietário do veículo, vejamos:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º. Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º. O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Todavia, a leitura sistemática da legislação estadual revela que o legislador paraense não se limitou à figura do proprietário em sentido estrito, mas, valendo-se da autorização conferida pelo art. 128 do Código Tributário Nacional, estabeleceu hipóteses de responsabilidade solidária. Nesse contexto, o art. 12 da Lei nº 6.017/1996 elenca expressamente como responsáveis solidários pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos, dentre outros, o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com o credor fiduciário, bem como o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo.

O parágrafo único do art. 12 é categórico ao dispor que a solidariedade ali prevista não comporta benefício de ordem. Tal disposição harmoniza-se com o art. 124 do Código Tributário Nacional, segundo o qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ou aquelas expressamente designadas por lei,
in verbis
:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s: (redação dada ao art. 12 pela Lei nº 6.427/01 efeitos a partir de 28 de dezembro de 2001)

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

Parágrafo único.
A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.
Grifei

A solidariedade tributária, como sabido, autoriza o Fisco a exigir o crédito de qualquer dos coobrigados, independentemente de prévia cobrança dos demais. Nesse cenário normativo, não procede a alegação de ilegitimidade passiva do apelante fundada exclusivamente na baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG.

É certo que a alienação fiduciária e o arrendamento mercantil implicam desdobramentos da posse e da propriedade, atribuindo ao credor fiduciário ou arrendador a titularidade do domínio resolúvel e a posse indireta do bem, enquanto ao devedor fiduciante ou arrendatário cabe a posse direta. Tal configuração jurídica não desnatura a condição de titular do domínio do credor até que se opere a consolidação definitiva da propriedade em favor do adquirente, com observância das formalidades legais exigidas pelo ordenamento jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.612/SC, assentou que o fato gerador do IPVA é a propriedade plena ou não do veículo automotor, reconhecendo a constitucionalidade de normas estaduais que atribuem responsabilidade tributária em hipóteses envolvendo domínio resolúvel ou situações jurídicas análogas. Assim, não há qualquer inconstitucionalidade na disciplina da Lei Estadual nº 6.017/1996 ao prever a responsabilidade solidária do proprietário arrendador ou credor fiduciário enquanto subsistir sua vinculação jurídica ao bem.

No caso concreto, o apelante sustenta que a mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames equivaleria à comunicação de transferência de propriedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando sua responsabilidade tributária. Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na legislação de regência nem na jurisprudência dominante deste Tribunal.

A baixa do gravame no SNG representa, em essência, a comunicação de que o contrato de financiamento ou arrendamento foi encerrado, liberando o bem da garantia anteriormente registrada. Entretanto, a efetiva transferência da propriedade perante o órgão executivo de trânsito competente – no caso, o DETRAN/PA – demanda a observância das formalidades próprias do registro de veículo automotor, com a devida atualização cadastral no RENAVAM e nos sistemas correlatos.

Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter comprovado a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato.

Tal comprovação
poderia ter sido feito através da juntada das cópias dos contratos de arrendamento/financiamento com os respectivos recibos de quitação e principalmente com a juntada de documentos que atestassem a transferência de propriedade dos veículos, antes dos correspondentes lançamentos tributários, o que não fora feito pelo recorrente.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que a mera baixa do gravame no SNG não se revela suficiente para comprovar a efetiva translação dominial perante o órgão de trânsito, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da transferência da propriedade antes do fato gerador do imposto. Enquanto o veículo permanecer registrado em nome da instituição financeira ou enquanto não houver prova robusta da transferência formal, subsiste a legitimidade da cobrança em face do titular que consta nos cadastros oficiais. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.

1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal para cobrança de IPVA, referente aos exercícios de 2015 e 2016, incidente sobre a propriedade do veículo apontado na CDA, objeto de arrendamento mercantil celebrado com a embargante/apelante.

2. O recurso delimita a matéria devolvida à apreciação do tribunal, cingindo-se o julgamento à arguição de ilegitimidade passiva da embargante, sob alegação de que o gravame relacionado ao contrato de arrendamento mercantil em questão foi baixado em 31/01/2014, antes dos fatos geradores do crédito tributário.

3.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto".

4.
De fato, no contrato de arrendamento mercantil algumas das faculdades inerentes ao direito real de propriedade são transferidas ao arrendatário, permanecendo o arrendador como proprietário do veículo, até que seja integralmente quitado o saldo devedor e exercida a opção pela compra do bem.

5. Logo,
indubitável a legitimidade passiva do arrendador para responder pelo pagamento do tributo, até que comprove a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II da Lei de Ritos, porém não restou devidamente demonstrado nestes autos pelo apelante.

6.
Com efeito, a mera informação de baixa do gravame no SNG não é documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade do veículo, não tendo o apelante carreado aos autos sequer a comprovação da quitação do contrato e da opção de compra pelo arrendatário.
Única prova apresentada pelo executado que se mostra insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00327444520208190001, Relator: Des (a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)” (Grifo nosso)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 83/STJ. TRANSMISSÃO DEFINITIVA DO BEM EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015)”

Cumpre salientar que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, incumbindo ao contribuinte o ônus de elidir tal presunção mediante prova inequívoca. No presente caso, não se verifica nos autos documentação apta a demonstrar, de forma cabal, que a propriedade dos veículos foi regularmente transferida perante o órgão competente antes dos exercícios cobrados, limitando-se o apelante à juntada de telas extraídas do SNG, as quais, por si sós, não comprovam a alteração da titularidade registral junto ao DETRAN.

Ademais, a argumentação de que eventual desatualização cadastral seria imputável exclusivamente ao Poder Público não exime a instituição financeira de adotar as medidas necessárias para assegurar a regular transferência da propriedade e a atualização dos registros administrativos. A segurança jurídica e a proteção da arrecadação tributária impõem que a modificação da sujeição passiva se dê por meio de atos formais e verificáveis, não sendo razoável transferir ao Fisco o ônus de investigar, caso a caso, situações contratuais privadas não refletidas nos cadastros oficiais.

Outrossim, admitir que a simples baixa de gravame, desacompanhada da comprovação da efetiva transferência registral, seja suficiente para afastar a responsabilidade tributária, implicaria fragilizar o sistema de controle e arrecadação do IPVA, abrindo espaço para insegurança jurídica e potencial evasão fiscal, em descompasso com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de lançamentos de IPVA. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por não ser mais proprietária ou arrendadora dos veículos, tendo realizado a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de arrendante/credor fiduciário, possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPVA relativos a veículos cujo gravame foi baixado no SNG; e (ii) estabelecer se a baixa no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade solidária pelo tributo, mesmo sem a comprovação da efetiva transferência de titularidade perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação estadual do Pará (Lei nº 6 .017/96) atribui expressamente a condição de contribuinte ao arrendador e ao credor fiduciário, e prevê sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA enquanto mantida a titularidade formal do veículo.

4.
A retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova, por si só, a extinção da titularidade do bem ou o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, sendo indispensável a prova documental do exercício da opção de compra e da efetiva transferência de propriedade junto ao DETRAN.

5. A instituição financeira não juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a extinção do vínculo contratual e a transferência da titularidade antes dos fatos geradores dos tributos, tampouco comprovou o exercício da opção de compra pelos arrendatários.

6. Conforme os arts. 121 e 128 do CTN, a responsabilidade pelo crédito tributário pode ser atribuída ao possuidor indireto, como ocorre nos contratos de leasing, até a comunicação e registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.

7.
O conjunto probatório apresentado é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos de lançamento tributário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira arrendante enquanto subsistir a posse indireta do bem ou a titularidade formal, mesmo diante da baixa do gravame no SNG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta, por si só, a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA, se não comprovada a efetiva transferência da titularidade do veículo antes do fato gerador do tributo. 2. O arrendante ou credor fiduciário permanece como sujeito passivo da obrigação tributária enquanto detiver a posse indireta ou a titularidade formal do veículo automotor, conforme previsão legal expressa. 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar, por meio de documentos idôneos, a extinção do vínculo contratual e a transferência da propriedade para afastar sua legitimidade passiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121 e 128; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 11, § 1º, II e III, e 12, II e VI; CPC, arts. 373, I, 85, § 11.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08611862820228140301 30815804, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES –

IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a Agravante possui responsabilidade solidária para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2019, referentes aos veículos descritos na inicial; ii) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3. Enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade de veículo automotor, o arrendador, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do IPVA.

4.
No caso concreto, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias do IPVA em discussão, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, afirmando que não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

5. No entanto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a transmissão legítima da propriedade dos bens aos arrendatários ou terceiros, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames para comprovar a efetiva transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08589405920228140301 29982356, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, à luz do ordenamento jurídico vigente, da disciplina expressa da Lei Estadual nº 6.017/1996 e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, conclui-se que a sentença recorrida analisou corretamente a matéria ao reconhecer a responsabilidade tributária do apelante, diante da ausência de prova idônea da efetiva transferência da propriedade dos veículos antes dos fatos geradores impugnados.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026